Tribunal: TJMT
Processo: 1004474-48.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004474-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MARCOS ROSA MENDES - CPF: 022.587.401-69 (PACIENTE), MARCOS ROSA MENDES - CPF: 022.587.401-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – NULIDADE – AGRESSÃO POLICIAL – SITUAÇÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – APURAÇÃO EM MEIO PRÓPRIO E POR AUTORIDADE COMPETENTE – PROVIDÊNCIA DETERMINADA NA ORIGEM – BUSCA DOMICILIAR – FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIA ANTERIOR – ABORDAGEM POLICIAL COM APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO – LEGALIDADE DA AÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A mera afirmação, sem provas concretas, de que o paciente teria sido agredido por policiais, não tem o condão de nulificar o flagrante, situação que demanda dilação probatória, por meio próprio e por autoridade competente, providência já determinada na origem.

A existência de denúncia anterior sobre a traficância, bem como a abordagem do paciente na posse de significativa quantidade de entorpecentes e dinheiro justificam a busca domiciliar, mesmo sem mandado judicial.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Rosa Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, quando da realização da audiência de custódia, apesar de indeferido o pleito de relaxamento da prisão, foi-lhe concedida a liberdade provisória mediante o monitoramento eletrônico – Id. 78966135, pp. 1-8.

Alega, em síntese, a nulidade do auto de prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente teria sido agredido por policiais militares, conforme seu próprio relato prestado ao juízo singular na audiência de custódia, bem como a nulidade da prova material diante do ingresso forçado em domicílio, sem justa causa e prévia investigação.

Requer, com essas considerações, liminarmente e no mérito, seja declarada nula a prova realizada na prisão ilegal e, por consequência, anulados todos os atos subsequentes, inclusive a decisão que homologou o
APF
e deliberou pelo uso de monitoramento eletrônico.

Juntou documentos – Id. 121155462 a Id. 121236490.

A liminar foi indeferida – Id. 121359495.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 121764952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 123249480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, nulidade do flagrante e dos atos subsequentes, haja vista que o paciente teria sido agredido por policiais no momento de sua prisão, e porque houve ingresso policial forçado em residência, sem justa causa.

Sem razão, no entanto
.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do flagrante, em razão da suposta agressão sofrida, destaca-se o seguinte trecho da decisão que homologou o
APF
:

“A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação,
anotando-se que as alegações defensivas demandam dilação probatória o que inviabiliza sua análise neste momento.

(...)

Encaminhe cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar, a fim de se apurar eventual ilegalidade, haja vista que o autuado indicar que sofreu agressões por ocasião da prisão em flagrante”
–
Id. 78966135, pp. 2-3 (grifei).

Como bem frisado pelo juízo de origem, apesar da gravidade dos fatos noticiados pelo flagranteado, que disse ter sido vítima de agressão por parte da equipe policial, é necessária a apuração do alegado pela autoridade competente, em procedimento próprio, providência já devidamente adotada.

No caso, há controvérsia entre a afirmação constante do boletim de ocorrência – Id. 78824559, p. 2, que registrou que
“o suspeito foi encaminhado para a 1ª DP sem lesões corporais”
e as fotografias anexadas no Id. 121155458, pp. 1-4, nas quais o pretenso beneficiário apresenta leve vermelhidão no pulso e um discreto machucado próximo ao cotovelo, consequentes, segundo ele próprio,
“de quando foi jogado no chão e do uso de algemas”
, mesmo na condição de cadeirante – Id. 78824563, p. 3.

Assim, ao menos a princípio, não se pode afirmar com absoluta certeza que os policiais excederam no cumprimento do dever legal ou mesmo que suas condutas foram ilegítimas e guardam nexo causal com as lesões apresentadas pelo flagranteado, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via excepcional do
habeas corpus
.

Por outro lado, a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, foi fundamentada à luz do disposto nos arts. 302 a 306, do CPP, porquanto ficou consignada a situação de flagrância do paciente, o qual, de acordo com as informações prestadas pelos responsáveis das diligências
, “portava uma quantidade expressiva de entorpecente já embalada para venda”
, além do valor de
“R$ 3.417,00 em notas diversas”
– Id. 78824560.

A situação acima narrada, precedida de denúncia anterior sobre a prática do tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente, por certo, justifica a entrada dos policiais na residência do pretenso beneficiário, mesmo sem mandado judicial – Id. 78824559, pp. 1-3.

Com efeito, havia razões concretas capazes de justificar o ingresso na residência do paciente, flagrado com significativa porção de maconha e dinheiro, conforme se denota do auto de exibição e apreensão constante do Id. 78824562, que registrou, na parte que interessa, a apreensão de:

“ 1. 01 (um) unidade (s) de Maconha – 01 Frasco pequeno com escrita Vitaxon contendo substância análoga à maconha;

15 pedaços de substância análoga à maconha;

R$ 3.417,00 (três mil, quatrocentos e dezessete reais) ”.

Em razão disso, deve-se considerar regular o ingresso da polícia em residência, bem como a licitude das provas obtidas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022